Tribunal: TCU
Processo: 013.328/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Benedito Gomes dos Santos Filho; Carlos Albino Figueiredo de Magalhães; Fundação de Apoio A Pesquisa, Extensão e Ensino Em Ciências Agrárias; Wilson José de Mello e Silva Maia, Carlos Albino Figueiredo de Magalhães; Wilson José de Mello e Silva Maia; Benedito Gomes dos Santos Filho..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Benedito Gomes dos Santos Filho, Wilson José de Mello e Silva Maia e Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, contra o Acórdão 5200/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou suas contas irregulares, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.